Tribunal: TJMT
Processo: 1012021-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012021-76.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: THIAGO PIMENTA CARNEIRO
PACIENTE: THIAGO DE SOUSA E SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de THIAGO DE SOUSA E SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (ação penal no 1001595-22.2021.8.11.0059), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com causas de aumento – art. 33, caput, e art. 35, c/c o art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei no 11.343/06.
O impetrante sustenta que: 1) “não subsistem os motivos ensejadores de qualquer prisão cautelar”; 2) deve ser observado o princípio da presunção de inocência; 3) o paciente “possui todos os requisitos para responder o processo em liberdade, pois possui residência fixa [em Goiânia], família, trabalha, é primário e possui bons antecedentes”, além de estar “disposto em colaborar com a busca da verdade real, quando se compromete a comparecer a todos os atos judiciais”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No dia 7.4.2021, o paciente foi preso em flagrante na rodoviária de Porto Alegre do Norte/MT, por transportar e trazer consigo aproximadamente 550g (quinhentos e cinquenta gramas) de substância análoga à pasta base de cocaína.
Sobre os fatos imputados ao paciente, a denúncia assim expõe:
“(...) Verifica-se, ainda na investigação que, em local e data incertos, porém, anterior ao dia 07/04/2021, o suspeito WESTE pediu para o denunciado THIAGO trazer uma polchete, que continha 551,17 gramas de pasta base, para Porto Alegre do Norte/MT.
Já no dia 06/04/2021, THIAGO embarcou, na rodoviária de Goiânia/GO, com destino a Porto Alegre do Norte/MT, ao parar em uma cidade, um sujeito não identificado, trazendo consigo a referida quantidade de substância entorpecente. Todavia, apesar de o acordado ser de entregar o produto ao acusado CHARLES, este não pode cumprir o compromisso, sendo avisado por meio de ligação telefônica de VAGNO SILVA DE CARVALHO que aquele havia sido preso no dia anterior. Diante de tal fato, ANGELICA se prontificou e dirigiu-se à rodoviária, em um taxi branco, a fim de receber a droga trazida por THIAGO.
Aproximadamente às 12h25min, a Polícia Militar, durante ronda realizada pela cidade, avistou o suspeito Thiago de Sousa e Silva, na rodoviária de Porto Alegre do Norte-MT, com uma bolsa no chão e uma polchete no ombro. Ao visualizar a guarnição da Polícia Militar, o suspeito tentou se desvincilhar da pochete, momento em que lhe foi dada voz de parada. Ao abordá-lo e realizar a busca pessoal, foram encontradas 551,17 gramas de pasta base de substância análoga a cocaína.
Já a suspeita Angélica Sousa de Almeida foi presa, logo após, nas proximidades, pois era a pessoa que buscaria a referida droga com Thiago na Rodoviária, já que o suspeito Charles Aparecido da Silva Borquetti, vulgo BIBIU, que seria a pessoa, inicialmente, destacada para tal tarefa, estava impossibilitado de ir em razão de ter sido também preso, momentos antes, pela Polícia Civil dessa urbe.
O menor Welinton Sousa de Almeida, irmão da acusada ANGELICA, nascido em 07/08/2007, com 13 anos de idade, foi morar com sua irmã, momento em que passou a traficar para o seu cunhado WESTE JUNIO DA SILVA BORQUETTI.
(...)
No dia 07/04/2021, por volta das 12h00min, em residência localizada na Avenida Betumarcos, Centro, em frente ao estabelecimento “Plantão de Bebida do Railan”, na cidade de Porto Alegre do Norte/MT, após entrevista com o suspeito CHARLES, agentes da polícia civil, com autorização deste e de seu pai, EDUARDO GOMES BORQUETTI, realizaram busca em sua residência, onde encontraram dois revólveres, calibre 38, com duas munições intactas.”
Não obstante as razões invocadas na inicial, não identifico, em análise perfunctória, a manifesta ilegalidade da segregação cautelar do paciente, considerando que o magistrado singular a justificou na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de transporte, entre estados da Federação [Goiânia/GO a Porto Alegre do Norte/MT], de quantidade significativa de droga de alta nocividade [mais de 500 gramas pasta base de cocaína], in verbis:
“(...) consta que no dia 07 de abril de 2021, em rondas pela avenida JK, a guarnição da polícia militar avistou Thiago de Sousa e Silva em frente a rodoviária com uma bolsa no chão e uma pochete pendurada no ombro. (...)
Ao revistá-lo em busca pessoal foi localizado dentro da pochete aproximadamente 550 gramas de drogas análoga a pasta base.
Ao ser indagado, o Custodiado Thiago relatou embarcou em Goiânia-GO, e desembarcou na rodoviária de Porto Alegre do Norte-MT. No momento da abordagem, Thiago declarou aos agentes que Charles da Silva Morguete ia buscar a droga, porém, considerando que momentos antes, foi detido pela polícia civil, a companheira deste último que iria pegar a droga, isto é, a Autuada Angélica. (...)
Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública, tendo em vista obstar a reiteração criminosa, já que pelo que consta, os Autuados associaram-se para fins de praticar tráfico interestadual (Autuado Thiago veio de Goiânia/GO para este município, trazendo a substância psicoativa), valendo-se de armas de fogo (apreendidas em posse do Autuado Charles), e com o envolvimento de menores de idade (Autuada Angélica teria corrompido seu irmão, o menor Weliton, na prática delitiva).
Ressalto ainda, conforme manifestação da D. Representante do Órgão Ministerial, é de ressaltar a elevada quantia de droga apreendida e sua natureza (mais de 500gr de pasta base), evidenciando uma maior reprovação das condutas, tendo em vista possuir maior poder viciante que as demais. (...)
Assim, considerando a gravidade do delito e as circunstâncias de fato, a conversão em prisão preventiva se mostra necessária, como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, a fim de prevenir a reprodução de novos delitos.”
A quantidade considerável de droga e a sua natureza, somados aos indicativos de tráfico interestadual, em tese, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 130.797/MS, Min. Joel Ilan Paciornik, 31.8.2020; TJMT, HC no 1000655-40.2021.8.11.0000, Des. Marcos Machado, 12/04/2021).
Nesse quadro, os elementos apontados no ato constritivo aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar.
Noutra quadra, a segregação cautelar, quando amparada em fundamentação idônea, se compatibiliza com a presunção de inocência, consoante o seguinte aresto do STJ:
“A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.” (STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 11/03/2021)
Por fim, as análises dos predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.